Tribunal: TJMT
Processo: 1018712-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018712-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), E. C. A. (VÍTIMA), ROBSON JOSE FERREIRA RIBEIRO - CPF: 034.597.251-17 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRISÃO PREVENTIVA –

1
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
à
DECISÃO QUE
MANTEVE
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA PARA ASSEGURAR A EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE O PACIENTE EMPREENDEU FUGA LOGO APÓS O CRIME E PERMANECEU FORAGIDO POR
MAIS

DE
7
(
SETE
)
ANOS

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.
PROPALADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRISÃO E A DATA DO
S
FATO
S
–

INCONSISTÊNCIA
– FUGA DO DISTRITO
DO PACIENTE
DA CULPA –
SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O decreto preventivo
do paciente
encontra-se suficientemente fundamentado, pois a
sua
fuga do distrito da culpa, logo após o crime, por período superior a
7
(
sete
)
anos é circunstância que revela a necessidade de se resguardar a eventual aplicação da lei penal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Não há como se acolher a tese de falta de contemporaneidade
entre o decreto constritivo e
os
fato
s
criminoso
s
,
eis que
o
paciente
empreendeu fuga na época da descoberta dos abusos sexuais e
somente
foi localizado mais de
7
(
sete
) anos
depois do
crime, circunstância a denotar
a
necessidade da
sua
custódia
para
assegurar a eventual

aplicação da lei
penal
.

3
. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque
a situação do
paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Robson José Ferreira Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso preventivamente suspeito da prática do delito de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, capitulado no art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71,
caput
, do Código Penal, crime, esse, que responde nos autos da Ação Penal n.
0000924- 52.2016.8.11.0039.

A
impetrante alega que o paciente foi preso preventivamente no dia 21 de dezembro de 2021, na cidade de Cáceres
/MT
em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável que ocorreu no mês de julho de 2014 na cidade de São José dos
Quatro Marcos
, por conta da decisão judicial prolatada em 23 de dezembro de 2017 “
em acolhimento a representação ministerial, o Juízo decretou a prisão preventiva do réu, tendo em vista que ele não foi encontrado para ser citado pessoalmente
”.

Sustenta

que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores
à prolação do referido édito judicial
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, faltando, portanto, justa causa para o decreto prisional.

Assevera

que o paciente não estava foragido, eis que sequer sabia da existência do inquérito policial contra instaurado
contra sua pessoa
, notadamente
,
porque não foi interrogado na fase extrajudicial, esclarecendo, ainda, que quando foi preso na cidade de Cáceres, constou no boletim de ocorrência o seu endereço e o contato telefônico o que afastam os indicativos da fuga.

Registra que inexiste contemporaneidade apta a sustentar a manutenção do decreto prisional que inicialmente somente foi fundamentado na
cautelaridade
da aplicação da lei penal, nada discorrendo acerca da garantia da ordem pública que somente foi mencionada de maneira abstrata na decisão que indeferiu o pedido de revogação do decreto preventivo.

Forte nessas razões
,
pleiteou
, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, sem prejuízo de fixação de medidas cautelares alternativas a prisão
.

E
; no mérito, a confirmação da medida de urgência por ventura deferida.

O pedido liminar foi indeferido
pelo Desembargador Pedro Sakamoto, em substituição legal,
por intermédio das razões encontradiças no ID
143932176
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
144100659
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
destacando que “
a continuação da instrução processual só foi possível após a prisão do denunciado foragido, tendo em vista que
evadiu
-se
do distrito da culpa, e, sendo a instrução complexa por sua natureza, recai-se a necessidade excepcional de dilação probatória eficaz para apuração dos fatos reais
.
”

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
144580192
, opinou pela denegação da ordem
, ementando a sua manifestação da seguinte forma:

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Pretendida revogação da prisão cautelar,
sob
alegação
de ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP. Inviabilidade. Demonstrada claramente a materialidade e indícios
suficientes de autoria. O fato de o agente não ter sido encontrado no endereço que forneceu, e ter sido infrutífera a citação por edital, torna necessária a decretação de sua prisão preventiva como meio de garantir, sobretudo, a aplicação da lei penal. O fato de o respectivo mandado de prisão ter sido cumprido em outra comarca evidencia que o paciente efetivamente se evadiu do distrito da culpa. Alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional. Improcedência. Lapso temporal ocasionado pelo próprio paciente, por conta de sua evasão do distrito da culpa. Constrangimento ilegal não evidenciado. Crime com grau de reprovabilidade elevado. Medidas cautelares alternativas que se mostram inadequadas ao caso concreto. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do referido édito judicial, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis
que a
restrição ambulatorial do favorecido
foi
determinada
para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o juízo de primeiro grau considerou
a
sua
fuga do distrito da culpa log
o após a ocorrência do ilícito.

Aliás, e
is as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para
decretar e
manter
a prisão preventiva do paciente:

Decisão que decretou a prisão preventiva em 23.12.2017

[...]

Tendo em vista que o réu ROBSON JOSÉ FERREIRA RIBEIRO foi citado por meio de edital, pois se encontra em lugar incerto e não sabido, bem como não constituiu advogado nos autos, a suspensão do prazo prescricional do delito a ele atribuído é medida que se impõe, tendo em vista o que preconiza o art. 366 do Código de Processo Penal, calhando ressaltar ainda, que deve ser determinada a suspensão do prazo prescricional pelo prazo máximo em abstrato previsto para o delito.

No caso em tela, é imputado ao réu o delito capitulado no artigo 217-A, do Código Penal, tendo como pena máxima prevista, de 08 a 15 anos de reclusão, o que implica em dizer que o prazo prescricional é de 20 (vinte) anos, conforme dispõe o artigo 109, I, do Código Penal, sendo este o período em que o feito deverá permanecer suspenso, com relação a este delito.

Diante do exposto, decreto o sobrestamento do feito, SUSPENDENDO o prazo prescricional da pena pelo lapso de 20 (vinte) anos, conforme descrito acima, para o crime tipificado artigo 217-A, do Código penal.

Passo à análise do pedido de decretação da Prisão Preventiva.

De acordo com o regramento processual penal, os fundamentos para decretação da prisão preventiva elencados no artigo 312 do CPP, encontram-se vinculados à presença das hipóteses autorizativas descritas no artigo 313 do CPP.

Isso porque no caso dos autos, trata-se de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, logo, se tem presente
a
hipótese autorizativa prevista no artigo 313, I do CPP.

Ademais, o atual paradeiro do acusado é desconhecido, fato que impossibilita a busca pela verdade real e compromete a aplicação futura da lei penal, tornando assim, imperiosa a decretação de sua prisão preventiva.

Nesse contexto, importa destacar que de acordo com a sistemática estrutural
implementada
no ordenamento jurídico, a simples fuga do indiciado ou do acusado e/ou a
protagonização
de qualquer ato que exteriorize e/ou indique a realização de subterfúgio que vise a buscar a frustração da aplicação da lei penal, logo após a infração penal ter sido desvendada, só por si, já justifica a decretação da prisão preventiva.

Com o desiderato de corroborar tais assertivas, lanço mão dos seguintes precedentes jurisprudenciais, colhidos do repertório de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas ementas
transcrevo
de forma fracionada:

“A fuga do acusado do distrito da culpa é motivação suficiente a embasar a ordenação e manutenção da sua custódia cautelar, para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal”. (TJMT - HC 165843/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)
.

“A custódia cautelar se afigura escorreita quando demonstrada a necessidade de garantia
a
aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do paciente do distrito da culpa. Os bons predicados subjetivos favoráveis, por si sós, não obstam a manutenção da custódia cautelar quando outros elementos revelem a indispensabilidade da medida. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando não se verificam elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas”. (TJMT- HC 143155/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

“Não caracteriza constrangimento ilegal, passível de ser sanado via habeas corpus, a manutenção da custódia processual fundamentada na
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, assim como para garantir a aplicação da lei penal, se está provada a autoria e materialidade do fato delituoso, mormente haver o acusado empreendido fuga do distrito da culpa”. (TJMT - HC 142148/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 25/10/2016).

Desta feita, frente à inteligência dos
arts
. 366, 312 e 313, I,
todos
do Código de
Processo
Penal,
acolho
o pedido Ministerial de ref. 30, e, para tanto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado ROBSON JOSÉ FERREIRA RIBEIRO, como forma de assegurar a aplicação da lei penal. [...]

(ID 143669169, p. 81/82)

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva

[...]
Sem delongas, conforme resta apurado nos autos, consta que o(s) denunciado(s) supostamente teria praticado o delito descrito em denúncia (estupro de vulnerável), razão que, evidenciada a autoria, foi decretada a prisão do(s) mesmo(s) ante a existência de periculum
libertatis
e o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 CPP), garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal.

Conforme consta no caderno processual, em que pese não estar encerrada a instrução processual, pendente, por ora, da designação de audiência de instrução para finalização, no caso dos autos, conforme pontuado pelo Ministério Público, verifico que o(s) réu(s) estava fora do domicílio, culminando com sua citação via edital e decretação da prisão preventiva, tendo o respectivo mandado sido cumprido em dezembro de 2021.

Pois bem,
procedida
nova análise do constante nos autos, bem como o novo pedido de liberdade, entendo que as arguições lançadas são insubsistentes para comprovação e deferimento de medida menos gravosa, explico:

Quanto à suposta alegação de excesso de prazo, entendo que o trâmite processual encontra-se aguardando designação de audiência de instrução, ainda, somado o fato de que a causa é complexa, situação que inegavelmente causa uma dilação maior, além de tratar-se de crime hediondo e da gravidade em concreta do delito.

Desta forma, considerando a inexistência de desídia deste Juízo, logo, considerando a complexidade da causa, NÃO há que falar em excesso de prazo.

Vencido esse ponto, alicerçando a negativa para concessão de liberdade, temos o fato já consagrado nos autos de que o(s) réu(s) não conseguiu diminuir a gravidade em concreta dos delitos, bem como, não relativizou que a concessão da liberdade afastaria o periculum ainda evidente no processo.

Porquanto, forçoso, mesmo sendo a última medida, a prisão, resta altamente evidente o periculum
libertatis
, galgando irredutível ainda
a
presença dos requisitos da prisão preventiva – art.

312, CPP, e, pelos
fatos aqui apresentados e reabastecidos pela decisão primaria nos moldes em que foi decretada, sendo diretriz a ausência de mudança fática, alicerçada pela necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da Lei Penal e, por fim, a gravidade em concreto do delito. Nesse diapasão,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva apresentado pelo réu, logo,
MANTENHO
a prisão. [...]
(ID 143669170, p. 81/82).

Na hipótese
,
diferentemente de alguns casos julgados por esta Segunda Câmara Criminal
nos quais
após a localização do citado por edital os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva
deixaram
de existir, aqui as razões
permanecem

hígidas
tendo em vista que a não localização do paciente para
ser
cita
do
pessoal
mente
não decorreu
da
mera mudança de endereço, mas de
sua fuga
em decorrência da acusação da prática de dois crimes de estupro de vulnerável perpetrado na cidade de São José dos Quatro Marcos, um deles com perseguição policial
da qual o
favorecido
consegui
u

desvencilhar-se
dos
agentes públicos que o perseguiam
e
ntrando em uma mata

situada
nos fundos
d
a casa de sua
mãe
e nunca mais foi localizado desde 22 de agosto de 2015, razão pela qual
houve a sua
qualifica
ção

indiretamente
,
e, por isso,
não

foi interrogado no
inquérito que deu ensejo
à
instauração da Ação Penal n. 0000924-52.2016.8.11.0039, que
tem
como vítima o
menor
Eduardo Camilo Araújo, que à época dos fatos
era
seu
enteado
e

contava
apenas 6 (seis) anos de idade, assim como também
não
foi ouvido no
inquérito
que deu origem à Ação Penal n. 0002276-45.2016.8.11.0039, que
tem
como vítima
Jhennifer

Gabrieli

Izidorio
Rosa, que quando foi arrastada para um matagal tinha apenas 7 (sete) anos de idade.

Logo, m
algrado a
impetrante sustente
a
ausência de fundamentação e
inexistência de
motivos para a manutenção da custódia cautelar
do paciente
,
do
s
édito
s
judicia
is
acima parcialmente transcrito
s
se depreende

que
a sua

prisão preventiva foi justificada
por seu prolator
, ainda que suscintamente,

tendo em vista que,
desde
a
descoberta da prática do crime
sexual

com o
registro
do
boletim de ocorrência
e com
o
início
das
investigações
em

25
de agosto de
2015
,
o favorecido
se esquivou de comparecer perante a
s
autoridade
s
policial e judicial
da
C
omarca de São José dos Quatro Marcos-MT
para contribuir com a elucidação dos fatos
,
até ser
localizado
em
2
1

de
dezembro de 2021 na cidade de Cáceres, onde foram cumpridos os dois mandados de prisão preventiva que estavam em aberto.

Além disso, d
epreende-se dos
autos d
a ação
penal
originária
(
0000924-52.2016.8.11.0039
), que a inicial acusatória foi oferecida em 16 de
junho de 201
6 e recebida em
20
de
junho
de 20
16
,
t
endo
sido
certificado que o paciente estava em lugar incerto e não sabido,
motivo pelo qual
foi realizada a sua citação por edital
tendo este
deix
ado
de apresentar resposta à acusação e
de
constitu
ir
advogado nos autos,
tendo em
23 de dezembro de 2017, o juízo de origem determin
ada

a
suspensão do processo e do curso prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, assim como decret
ada
a prisão preventiva do
favorecido
para assegurar a aplicação da lei penal, em
decorrência da

sua
fuga do distrito da culpa.

Destaque-se, ainda
nesse diapasão
, que o fato de o paciente ter apresentado seu endereço e telefone quando foi localizado e preso
7
(sete) anos depois
dos
fatos
acima citados
não retira a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, mormente porque anteriormente o
seu
endereço também era conhecido e
, como dito linhas volvidas,

ele
fug
iu
por uma mata que ficava aos fundos da casa de sua
mãe
enganando os policiais que naquele momento tentavam localiz
á
-lo

No

que concerne
à ausência de contemporaneidade
sustentada pela impetrante
, embora
, realmente,
os fatos tenham ocorrido em
agosto de 201
4,
a

prisão
preventiva
do
paciente
foi decretada e mantida em decorrência da
sua
fuga do
distrito da culpa
,
eis que
permaneceu
foragido
por
mais de
3
(três)
anos
até o decreto prisional e mais 4 (quatro) anos até que
fosse
efetivamente localizado no
M
unicípio de Cáceres
,
perfazendo
7 (sete) anos de fuga,
circunstância
s, essas,
que justifica
m
a manutenção de
sua
custódia para garantia da aplicação da lei penal.

Aliás,
acerca matéria
, foi
aprovado
o Enunciado n. 26, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vazado nos seguintes termos:
“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
”

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
,
enfre
n
tando o tema
assim se pronunciou:

"
Não há ilegalidade na
prisão
cautelar, porque o Réu está foragido e, quando a
fuga
constitui um dos fundamentos de
cautelaridade
, a alegação de ausência de
contemporaneidade
não tem o condão de revogar a segregação provisória
"
(
STJ,
AgRg
no HC n. 693.128/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/9/2021,
DJe
4/10/2021).

Destacamos

A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "
afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando
o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos
, período em que suspensa
a
ação penal e o curso do prazo prescricional
".
(STJ, HC 574.885/
PE ,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020,
DJe
5/8/2020).
Destacamos

E, e
sta
Corte Estadual de Justiça
,

na mesma linha intelectiva, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO PREENCHIDOS –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A ORDEM DE PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 20 ANOS
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Há motivação idônea na decisão que decreta a prisão preventiva pautada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, sobretudo porque o acusado fugiu do distrito da culpa, logo após os fatos, e permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 20 anos, demonstrando a sua intenção de furtar-se das suas responsabilidades penais. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal
(STJ –
AgRg
no HC, 612823/PE). Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da
medida constritiva para garantir a aplicação da lei penal.
(
TJMT,
N.U 1014701-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO TARIFADA COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SE ENCONTRA FORAGIDO – PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA POR
17 (DEZESSETE) ANOS – DECISÃO
FUNDAMENTADA NO RISCO DE FUGA DO PACIENTE –
PROPALADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – ACUSADO FORAGIDO HÁ DEZESSETE ANOS – FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL À ÉPOCA QUE SUBSISTE ATÉ O PRESENTE MOMENTO – REQUISITOS LEGAIS QUE AINDA PERMANECEM HÍGIDOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA A ACUSAÇÃO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. A prisão preventiva se apresenta legítima, pois lastreada na evasão do distrito da culpa, uma vez que o beneficiário permaneceu foragido por 17 (dezessete) anos após o cometimento do crime, uma vez que tais fatores concretos evidenciam a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa. No caso, permanecem hígidos os fundamentos da segregação, pois a medida extrema se faz necessária não apenas para a garantia da ordem pública, como também para assegurar a aplicação da lei penal, pois a fuga constitui o fundamento do juízo de
cautelaridade
que justifica a prisão
. A duração do processo, nos exatos termos da norma constitucional (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF), deve ser razoável, impondo-se a interpretação da demora no curso da instrução através da ponderação com o princípio da proporcionalidade, que em seu sentido estrito autoriza a maior dilação dos prazos processuais quando a ação penal apresentar maior complexidade. O paciente está preso desde setembro de 2021. Há audiência designada para 08 de junho de 2022, quando o magistrado poderá compensar eventual atraso. Não se constata, ainda, excesso de prazo na formação da culpa.
(
TJMT,
N.U 1008103-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022).

Destacamos

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para a sua
decretação
:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria
.

Destarte, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carecer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema
, sobretudo, para assegurar a
aplicação da lei penal
.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável o seguinte:

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Por consequência, em decorrência de
disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.
E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,

após ter praticado o crime
o paciente
se evadiu do distrito da culpa, colocando-se em local incerto e não sabido e, pois, à margem de averiguação dos órgãos de investigação.

Diante disso,
na hipótese, não se mostra suficiente
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias
do caso concreto
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

P
osto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Robson José Ferreira Ribeiro
;
por consequência,
denego

a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022